Tribunal: TJSP
Processo: 2283614-50.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Suzano. Art. 4o da Lei no 4.391/10. Transposição de regime celetista em estatutário. Servidores aprovados em concurso público. Vício ausente. Ausente afronta à exigência constitucional da prévia aprovação em concurso público. Precedentes do STF e deste C. Órgão Especial. Inconstitucionalidade inocorrente.
Arts. 1o, 2o, 12, "caput" e a expressão "o silêncio

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Suzano. Art. 4o da Lei no 4.391/10. Transposição de regime celetista em estatutário. Servidores aprovados em concurso público. Vício ausente. Ausente afronta à exigência constitucional da prévia aprovação em concurso público. Precedentes do STF e deste C. Órgão Especial. Inconstitucionalidade inocorrente.
Arts. 1o, 2o, 12, "caput" e a expressão "o silêncio do interessado importará na migração automática ao novo regime previdenciário" contida no parágrafo único, da Lei no 4.948/16. Servidores estáveis por força do art. 19 do ADCT da CF. Descabida a alteração de regime pretendida. Violação ao princípio do concurso público para o acesso de cargos de provimento efetivo. Afronta aos arts. 111, 115, inciso II, 124 e 127 da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes. Inconstitucionalidade verificada.
Efeitos ex tunc, observada a não repetição dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores temporários.
Ação parcialmente procedente.